Tribunal: TJSP
Processo: 1000636-80.2024.8.26.0042
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato eletrônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Ré que se valeu da condição de

Ementa:
Apelação Cível – Restituição de valores – Indenização – Descontos indevidos em benefício previdenciário da parte autora – Adesão não demonstrada – Ausência de comprovação da licitude e regularidade da associação da parte autora – Adesão mediante contato eletrônico que não importou o adequado cumprimento do dever de informação (art. 6o, III, do CDC) – Ré que se valeu da condição de vulnerabilidade da parte autora em razão de sua condição de idosa, bem como de sua hipossuficiência técnica, jurídica e financeira – Filiação da parte autora à associação ré que não pode ser considerada válida – Precedente.

Restituição de valores em dobro – Possibilidade – Pagamento injustificado de valores cobrados pelo réu – Incidência do disposto no art. 42, pár. ún, do CDC – Consumidor cobrado em quantia indevida – Pagamento efetuado – Engano justificável não caracterizado – Restituição devida – Incidência de juros de mora desde o evento danoso e correção monetária desde o desembolso.

Dano moral – Ocorrência – Danos que se apresentam "in re ipsa" – Existência de falha na prestação de serviço pela ré – Suficiência da prova dos prejuízos causados à autora em decorrência da má prestação do serviço para que seja reconhecida a responsabilidade da ré de indenizar.

Indenização – Dano moral – Valor que deve refletir a reprovabilidade da conduta do ofensor sem, contudo, servir de estímulo ao enriquecimento sem causa do ofendido – Valor pleiteado pela autora que se mostra excessivo – Indenização que deve ser fixada em valor razoável – Incidência de juros de mora desde o primeiro desconto e correção monetária desde o arbitramento – Recurso parcialmente provido.

Sucumbência – Ônus que será integralmente suportado pela ré – Fixação de honorários em favor do patrono do autor nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.